Tribunal: STF
Processo: RHC 223463
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO: CERTIFICAÇÃO. 



    1. Em 20/05/2023, neguei seguimento ao presente writ, em decisão assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.”



    (e-doc. 91)



    2. Na ocasião, assentei a inviabilidade de análise da controvérsia diante da deficiência instrutória, aliada à confusa petição inicial, corroborando, ainda, a óptica adotada no ato apontado como coator quanto à inviabilidade de utilização de habeas corpus contra ato que não traga risco concreto à liberdade de locomoção.



    3. Por intermédio da Petição nº 53.868/2023 (e-doc. 95), o recorrente apresenta mero pedido de reconsideração, que conclui nos seguintes termos:



    “6. Do Pedido:



    Diante do Todo Exposto; passo a requerer: 



    Em Sede Liminar: 



    a) A Reconsideração do Relator: Ministro de Estado: André Mendonça; induzido em erro essencial; concessão de ofício; Sumula Vinculante 14 do STF (tolhimento de acesso ao processo e ao inquérito). 



    Em Preliminar ao Mérito: 



    a) O regular processamento do recurso de habeas corpus; fulcro no artigo 21 do RISTF; 



    b) A declaração de nulidade; fulcro no artigo 381 do CPP, inciso III; violação ao elemento normativo; duas vezes; concedendo-se à ordem de Habeas Corpus. 



    No Mérito: 



    O recebimento e regular processamento deste Recurso em Habeas Corpus; concedendo-se à Ordem de Habeas Corpus; Violação a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal; (fundamentos da exordial: CRF 88; Pactos Recepcionados; Sumula Vinculante, Jurisprudência; doutrina e documentos); fulcro no princípio da verdade real).”(e-doc. 95, p. 11).



    5. Revela-se manifestamente incabível o exame do pleito, diante da ausência de previsão legal ou regimental do pedido de reconsideração para fins de revisão da decisão anteriormente proferida.



    6. Ante o princípio da taxatividade dos recursos, resta incabível o conhecimento de um pedido de reconsideração ou de um recurso em lugar de outro recurso expressamente previsto para a situação processual de momento, de modo que se tem como inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, o qual se destina a hipóteses de dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. Na espécie, não apresentados os recursos possíveis, verifica-se situação de erro grosseiro e indesculpável.



    7. Inclusive, o recorrente, em seu pedido de reconsideração, não apresentou quaisquer argumentos novos ou minimamente cognoscíveis para eventual reapreciação a título de reconsideração da decisão por mim proferida.



    8. Cumpre registrar, ainda, que a petição interposta, diante de sua manifesta inadmissibilidade, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para o recurso cabível. Neste sentido: ARE nº 1.446.721-AgR/SP, Rel. Ministra Presidente, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023.



    9. Já quanto à Petição STF nº 69.732/2023, nomeada de “tutela provisória incidental”, não pode ser admitida como instrumento para burlar a preclusão nas etapas processuais, além do que, não possuiria condições mínimas para ser compreendida sob o aspecto lógico-argumentativo, não cabendo ao órgão julgador promover ilações sobre seu conteúdo e intuito. 



    9. Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do pleito, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido de reconsideração conforme apresentado.



    10. Considerando, ainda, publicação de decisão monocrática negando seguimento a este habeas corpus em 22/05/2023, transcorrendo prazo recursal in albis, determino a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator